Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO FORMULADO DE PRÓPRIO PUNHO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VIA ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGADA SUPERLOTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC 136.961. NÃO CABIMENTO. DIAS REMIDOS. CÔMPUTO NO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PEDIDO DE ENVIO DO WRIT AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA CONCEDER INDULTO E COMUTAR PENAS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.

1. O habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação.
2. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício, em caso de flagrante ilegalidade, não se extrai dos autos causa de excepcionalidade.
3. A alegação de superlotação da Penitenciária do Distrito Federal - PDF-I, com situação precária e degradantes para os presos, não apresenta o mínimo respaldo, sobretudo após levantamento realizado nos autos do Pedido de Providências n. 0405776-64.2021.8.07.0015, atendendo à requerimento da Defensoria Pública.
4. A situação carcerária do Distrito Federal não se compara com a situação do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, localizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, objeto do Habeas Corpus n. 136.961 do Superior Tribunal de Justiça, com eficácia apenas inter partes, conforme precedentes daquela Corte.
5. O Relatório da Situação Processual Executória registra o total de 59 (cinquenta e nove) dias remidos, a indicar que o juízo apontado coator, na execução da pena do paciente, vem observando os ditames da Lei de Execução Penal, inexistindo ato coator na espécie.
6. Se há novos períodos a serem considerados, a pretensão deve ser aviada diretamente ao juízo, pois a via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória, sendo vedada ainda a supressão de instância.
7. O Presidente da República tem suas atribuições definidas no art. 84 da Constituição Federal, dentre as quais não está contemplada a concessão de habeas corpus, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de envio da peça à referida autoridade.
8. Ordem conhecida em parte e denegada.